Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de distribuição de carta precatória, conforme decisão anterior, está alcançada pela preclusão, impedindo sua análise no presente recurso.
2. Sem que existam elementos técnicos, amparados em avaliação feita por terceiro desinteressado, deve ser adotada como parâmetro a avaliação anteriormente realizada.
3. A avaliação realizada em autos diversos pode ser aproveitada, sem que resulte em nulidade. Conforme elucidativo precedente, “os princípios informadores do processo civil, notadamente os princípios da economia, celeridade, efetividade e da cooperação, a par de se racionalizar a prestação jurisdicional, legitimam que, estando o contraditório substancial preservado (CPC, art, 372), seja aproveitado o laudo a ser elaborado, de molde, inclusive, ser prevenida a repetição de idêntica e onerosa prova”. (Acórdão 1429823, 07269483420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.